Tribunal: STF
Processo: RE 1277487
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):
    “Agravo de Instrumento Ação de execução fundada em contrato de locação. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel. Insurgência. Executados que figuraram como fiadores em contrato de locação não residencial. Penhorabilidade do bem de família do fiador. Precedente do E. STF.
    Agravo não provido.”
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial de fiador, em virtude de contrato de locação comercial, incorreu em violação aos artigos 1º, III; 6º, caput; e 226, caput, da Constituição Federal. (fls. 3-9, Doc. 16)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295), fixou a seguinte tese: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.” 
    Veja-se a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2010) 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.
    Quanto ao julgado proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 605.709/SP (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. para Acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 18/2/2019), em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Prejudicada a análise da Petição 54.174/2020 (Doc. 32).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente